Tribunal: TJMT
Processo: 1004219-21.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004219-21.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NAIR ROZENDO PACHECO - CPF: 325.999.431-91 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1004219-21.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória – Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Nair Rozendo Pacheco

Parte Recorrida(s):
Banco CSF S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
24/05/2022

Ordem na pauta: 70

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

– DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA -

ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

Não há falar em ilegitimidade passiva
ad causam
, quando dos autos se vê que o banco requerido foi responsável pela inscrição dos dados do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, oriundo de fraude bancária.

As instituições financeiras respondem objetivamente pela falha na prestação do serviço decorrente de fortuito interno, inclusive aos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença em ação declaratória que, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, reconheceu a ilegitimidade passiva do banco réu para figurar no polo passiva da ação.

A recorrente argumenta que houve 30 (trinta) transações realizadas em seu cartão de crédito, vinculadas à empresa Google Garena/São Paulo, bem assim sustenta que em agosto de 2020, quando do vencimento da fatura, visualizou as transações e imediatamente entrou em contato com o recorrido por meio do Protocolo n. 30655986, contestando as transações.

Segue narrando que o preposto do banco informou que as transações seriam analisadas e que dentro de 10 (dez) dias haveria resposta, orientando-a que efetuasse o pagamento somente dos valores utilizados por ela, para que seu nome não fosse inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Por fim, informa que obteve resposta do banco negando o cancelamento das transações, e, posteriormente, tomou ciência de que a dívida fora inscrita nos órgãos de proteção ao crédito.

O recorrido, em contrarrazões, preliminarmente, alega ser parte ilegítima ad causam, e no mérito defende a regularidade das operações contestadas nesta demanda, uma vez que as transações foram realizadas por meio de utilização do cartão e senha, pessoal e intransferível, afastando eventual falha na prestação do serviço oferecido, razão pela qual requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos se encontra na existência ou não de falha na prestação do serviço ofertado pela instituição financeira no âmbito de 30 (trinta) operações realizadas por meio do cartão de crédito de titularidade da parte autora, e, posteriormente, pelo ato de o demandado ter inserido os dados da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após as transações serem contestada de forma administrativa.

Inicialmente,
no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrida em contrarrazões, considerando que guarda total relação com o mérito da causa, postergo sua análise para tal momento, quando, diante do cotejo de todos os elementos processuais será delineado sobre a existência de ato ilícito e acerca da responsabilidade civil da demandada.

Já em relação a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, entendo que é o caso de a
rejeitar
, eis que a recorrente impugnou de forma específica a sentença,

sendo possível compreender os fundamentos da pretensão (nesse sentido: STJ, REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019).

Em que pese o juízo
a quo
ter acolhido a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrido, com a consequente extinção do feito, entendo que os fatos narrados e as provas acostadas aos autos demonstram a responsabilidade civil do recorrido, e nessa linha de entendimento é que passo a fundamentar este voto, lembrando inclusive que o feito encontra-se apto a receber, com segurança, sentença meritória.

Portanto, quanto à matéria de fundo, dos autos se vê que a recorrente vivenciou 30 (trinta) operações realizadas por meio do seu cartão de crédito e, diante da negativa de que as tenha realizado, almeja com a presente a declaração de inexigibilidade de tais débitos e indenização por danos morais.

Neste caso, a falha na prestação dos serviços oferecidos pelo banco recorrido ficou devidamente demonstrada, pois a parte autora, em agosto de 2020, quando recebeu a fatura referente ao mês de julho de 2020, entrou em contato com o requerido e contestou as aludidas transações cobradas em seu cartão de crédito, referentes aos dias 20/07 a 30/07, para o mesmo destinatário/credor

- Google Garena/São Paulo -, sem qualquer alerta de segurança ou interferência pelo Banco.

Frisa-se, também, que a recorrente contestou as operações administrativamente junto à instituição financeira por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor, através do protocolo de atendimento n. 30655986, tendo o recorrido argumentado que já havia transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias para contestar as despesas, e, ademais também informou que “
as transações contestadas foram realizada com cartão de Chip e digitação correta de senha, sendo essa de uso pessoal e intransferível, que funciona como assinatura eletrônica.”
(Id. 101596964, pág.7)

Não pertine a alegação bancária de transcurso de prazo para as reclamações administrativas, inclusive porque, assim que a autora/recorrente tomou conhecimento da situação, providenciou contato com a instituição financeira.

Por outro lado, ainda que as operações tenham ocorrido por meio do cartão com chip, como assim defende o recorrido, tal fato não exclui a responsabilidade bancária em relação ao ilícito, porquanto, data vênia, não é possível permitir que as movimentações realizadas, com nítidos contornos de fraude, dado ao
modus operandi
, tenham passado despercebidas pelos mecanismos de segurança tecnológica interna da instituição financeira.

O cerne deste caso, portanto, não é o nível de segurança ou tecnologia supostamente embutidos no cartão de crédito. O que se deve ter em destaque é a demonstrada vulnerabilidade dos sistemas internos de controle da instituição financeira, que não detectou as operações fraudulentas, as quais, destaque-se, apenas pela quantidade de transações realizadas em curto espaço de tempo, já serviriam de alerta para que o banco agisse com a cautela e dever de segurança esperados de uma empresa de seu porte e responsabilidade.

Aplica-se ao presente caso a Teoria do Risco do empreendimento, uma vez que pelo fato de o banco recorrente exercer atividade que visa lucro, deve suportar o risco no momento em que fornece seus serviços, independente de culpa, nos termos do que dispõe o art. 14 do CDC.

Somando-se a isso, a Súmula 479 do e. STJ, aplicável à espécie, preconiza que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Logo, como a falha na prestação do serviço, em razão da fraude, ficou devidamente demostrada, é de se descaracterizar a ilegitimidade passiva do requerido reconhecida em sentença, de modo que passe-se adiante a analisar os demais pleitos articulados no recurso da parte autora, quais sejam, inexigibilidade do débito e reparação por danos morais em decorrência da cobrança e da negativação em órgãos de proteção ao crédito.

Assim, os aborrecimentos, frustrações e receios sofridos pela autora, ora recorrente, relativamente a fraude bancária sobre a qual o banco requerido tentou se eximir, são passíveis de indenização por dano moral.

Neste caso, trata-se de dano moral
in re ipsa
, o qual está vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova, conforme entendimento jurisprudencial abaixo, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – USO DOS DADOS PESSOAIS DA AUTORA E DOCUMENTOS FALSIFICADOS PARA CONTRATAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO –
FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10 MIL - VALOR EXACERBADO – REDUÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NESTE ASPECTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula no 479 do STJ.
(...) (N.U 1016059-62.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINAR REJEITADA – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRADA – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
DE NOME DA PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS DE
NEGATIVAÇÃO
AO
CRÉDITO – DANO MORAL - OCORRÊNCIA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR EXCESSIVO – MINORAÇÃO – VIABILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. Em casos como dos autos, incumbia ao banco requerido ter demonstrado que a
fraude
realizada por terceiros não adveio de falha de seu sistema
bancário
informatizado, o que não fez.

(...)
6. Ainda, nenhuma razão assiste ao requerido, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que sua fixação decorre
da
indevida
inscrição do
nome da requerente, ora apelada, no cadastro de serviço de proteção ao crédito (id. 121824547), o que independe de comprovação de efetivo prejuízo
.

7. No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

(N.U 1002538-21.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Cabível, portanto, a condenação por danos morais decorrentes de fraude bancária, os quais fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, eis que

é a mais apropriada

diante das particularidades da situação, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por fim, em relação ao pleito de danos morais decorrentes do ato de negativar o nome da consumidora em órgãos de proteção creditícia, mesmo após ela pago a parte da fatura que realmente devia, data vênia, não é vislumbrável a possibilidade de condenação da demandada.

Isso porque, a autora possui negativação anterior aos fatos que deram causa a esta ação, conforme se vê do extrato anexo ao id. 101596999, pág.7, de modo que, no presente caso aplica-se o teor da Súmula 385 do STJ, ressalvado o direito ao cancelamento, conforme enunciado da mesma Súmula.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
afastando
a preliminar de ilegitimidade passiva
do recorrido e, no mérito,
dou-lhe

provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida,
com base no art. 487, I do CPC,
para:

1 - Declarar
a inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.684,24 (mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos),
e, por conseguinte,
determinar
a exclusão definitiva do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, por conta do apontamento objeto destes autos, no prazo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado desta decisão.

2 - Condenar
a empresa ré ao pagamento de danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por conta da fraude bancária, quantia
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022